Tribunal: STF
Processo: RE 1519725
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ARTIGO 1º DA LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 718.874. QUESTÃO RELATIVA À VALIDADE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 30, INCISO IV, DA LEI 8.212/1991 NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.